Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-60.2011.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-60.2011.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMAR SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
ART. 129, § 1º, III DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A DESCLASSIFICAÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial a que a vítima foi submetida confirmando a gravidade das lesões sofridas.

A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, não só pela confissão do apelado, que afirmou ter reagido à suposta agressão da vítima, como pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais confirmam que o apelado desferiu diversos golpes de terçado contra a vítima, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia ter desclassificado a conduta imputada ao réu, visto que a provável reação se mostrou desproporcional à agressão supostamente sofrida.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta praticada por
Gilmar Souza Nascimento
daquela prevista no art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, II, do CPB (Homicídio Qualificado), para a prevista no art. 129, § 1º, III do CPB (Lesão Corporal Grave).

De acordo com a denúncia, ID 12898124
,

no dia 31/01/2010, por volta das 01:30hs, na Cidade de São Francisco do Pará, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima, aplicando-lhe diversos golpes de terçado, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu fugir e se esconder no mato.

Questionado pela Autoridade Policial se tinha o objetivo de ceifar a vida da vítima, o acusado respondeu que estava para tudo ou nada, pois já não aguentava ser agredido pelo ofendido.

O acusado escondeu o terçado no mato, por já ter sido anteriormente agredido pela vítima.

Na tentativa de fuga, a vítima ainda levou alguns golpes com terçado. Percebe-se que o réu dificultou ao máximo que lhe era possível a defesa da vítima.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelado como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II do CPB.

Em ID 12898130 – fl. 03, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal;

Em ID 12898121 – fl. 03, recebida a denúncia em 27/04/2011;

Em ID 12898134, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/11/2012;

Em ID 12898174 -fls. 04/06, Decisão de Pronúncia;

Em ID 12898174 – fls. 08/12 e ID 12898175 – fls. 01/02, Recurso em Sentido Estrito.

Em ID 12898175 – fls. 06/08, Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito.

Em ID 12898175 – fls. 10/11, o Juízo
a quo
acolheu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.

Em ID 12898231, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu cometeu delito de lesão corporal contra a vítima, desclassificando, portanto, a conduta imputada na denúncia e passando a competência para apreciação e julgamento do crime ao Juízo singular.

Em Sentença, ID 12898231, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia e, por conseguinte, condenou o réu Gilmar Souza Nascimento como incurso nas sanções punitivas do art. 129,
§ 1º, III do CPB.

Em ID 12898234 e ID 12898235 – fl. 01, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público, requerendo que seja o apelado submetido a novo julgamento, uma vez que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contraria à prova carreada aos autos e, subsidiariamente, seja reconhecido que a Sentença foi contrária à lei expressa ao subsumir a conduta do apelado equivocadamente ao disposto no art. 129,
§ 1º, III do CPB, tendo em vista que a conduta por ele praticada e consequência foram muito mais graves e adequadas ao disposto no art.
129,
§ 1º, III e IV do CPB.

Em contrarrazões, ID 12898235 e ID 12898236, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 13380681, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja modificada a imputação do art.

129,
§ 1º, III do CPB
e aplicada a do
art.
129,
§ 1º, III e IV do CPB.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta praticada por
Gilmar Souza Nascimento
daquela prevista no art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, II, do CPB (Homicídio Qualificado), para a prevista no art. 129, § 1º, III do CPB (Lesão Corporal Grave).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o recurso ministerial que seja o apelado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos da vítima, das testemunhas e do apelado perante o Tribunal do Júri, tem-se que a desclassificação está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática de homicídio tentado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas Jorge Luiz e Emerson Rosa, ID 12898196/ID 12898230, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, que no dia dos fatos, Gilmar Souza Nascimento correu atrás do ofendido, o qual estava desarmado, e lhe desferiu diversos golpes de terçado, não havendo a menor condição de defesa pois, após ter sido atingido no rosto, Nilton da Silva Amador correu, entretanto, um pouco mais adiante tropeçou e caiu, momento em que fora atingido em diversas partes do corpo, relatos que vão ao encontro do Laudo Pericial que comprova a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima (ID 12898130), que, conforme descrição das testemunhas, estava completamente ensanguentada, só não tendo evoluído a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelado.

O apelado, perante o Conselho de Sentença, mídia em ID 12898188/, afirmou que a vítima o agrediu 05 ou 06 vezes, acusando-o de um crime que não cometeu, em razão disto, decidiu sair armado no dia dos fatos. Afirmou que a vítima, com um copo de cachaça em mãos, partiu em sua direção para agredi-lo, pelo que correu atrás do ofendido com um terçado e efetuou diversos golpes, não sabendo descrever quantos. Ademais, observo uma relevante contradição entre o depoimento prestado por Gilmar e o das testemunhas, visto que, na tentativa de alegar que não queria ceifar a vida da vítima e que cessou a agressão voluntariamente, afirmou que não havia ninguém no local, entretanto, tanto as testemunhas como a vítima relatam a presença de um terceiro, o qual seria o irmão do Sr. Jorge Luiz, o qual, simulando estar armado, fez com que o apelado interrompesse as agressões e fugisse do local.

Tenho que se o apelado não tivesse a intenção de ceifar a vida do ofendido, como afirma em seu depoimento perante o Tribunal do Júri, suas lesões não apresentariam tamanha gravidade, o que efetivamente se observa no caso em análise, mormente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela leitura do Laudo Pericial da vítima

O fato, e este sim de suma relevância, é que a vítima foi brutalmente esfaqueada, e que as agressões foram cometidas pelo apelado, como este mesmo confessa, apesar de afirmar que agiu em legítima defesa.

Ressalto, por oportuno, que não restou devidamente demonstrado que o apelado reagiu para se defender, pois, no caso em análise, seria supostamente agredido com um copo e, em contrapartida, correu atrás da vítima e

a agrediu com diversos golpes de terçado, se mostrando sua reação desproporcional à agressão supostamente sofrida, só não evoluindo a vítima a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório da proporcionalidade da reação a uma agressão injusta, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa.

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que tem à sua disposição no momento da agressão. Encontrado o modo necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o apelado corre atrás da vítima e contra esta desfere diversos golpes de terçado.

Ademais, ainda que assim não fosse, o art. 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos não restou demonstrada a existência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, até porque os depoimentos prestados perante o Tribunal do Júri, bem como seu próprio depoimento demonstram que a vítima lhe agrediria com um copo, entretanto, fora agredida com golpes de terçado.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta praticada por
Gilmar Souza Nascimento
daquela prevista no art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, II, do CPB (Homicídio Qualificado), para a prevista no art. 129, § 1º, III do CPB (Lesão Corporal Grave)
,
submetendo-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023